Tribunal: TJMT
Processo: 0024417-48.2011.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024417-48.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO GARCIA CARDOSO - CPF: 205.985.991-34 (EMBARGADO), EDEVALDO BORIM DE OLIVEIRA - CPF: 397.297.709-30 (EMBARGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), LUCYANA COSTA SAMPAIO - CPF: 667.800.551-15 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCYANA COSTA SAMPAIO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0024417-48.2011.8.11.0002
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargada, MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido,
determinando a reintegração da autora/apelante na posse do imóvel objeto da lide
(cf. Id. nº 139916661).

A embargante afirma que interpôs o “
presente
(recurso)
para que seja aclarada a situação colocada à baila processual, pois o acordão está desassociado das provas constantes nos autos
”, e, nesse sentido, destaca que “
o equívoco perpetrado está na afirmação de um suposto empréstimo do aludido imóvel objeto da demanda
”, pois, na realidade, “
a embargada em nenhum momento teve a posse do bem, pois, como devidamente comprovado nos autos, a mesma só realizou a compra do bem em seu nome, mas o imóvel pertence ao casal que se separou e que ainda está pendente a separação no que tange a divisão de bens
”; no mais, ressalta a necessidade de “
revogação da gratuidade de justiça
(concedida à embargada)
imediatamente, pois, conforme consta nos autos,
(ela)
tem salário altíssimo, tem imóveis, entre outras particularidades
”, e, por esses motivos, pede o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de “
aclarar a situação colocada à baila processual
(...),
(com) efeitos infringentes acolhidos para que seja desprovida a apelação
”; em todo caso, pede seja “
revogada a gratuidade de justiça deferida a requerente
”
(cf. Id. nº 141183693).

Nas contrarrazões, a embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 142404183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), estas que, no entanto, sequer foram mencionadas, nem mesmo
en passant
, nestes declaratórios.

A embargante reedita os mesmos argumentos lançados na contestação e, após, nas contrarrazões ao apelo adeversária, as quais já foram analisadas, sopesadas e rechaçadas no julgamento do mérito recursal, então, não havendo vício a ser analisado ou saneado, cumpre-me apenas consignar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, inclusive com expressa ressalva quanto ao fato de que “
é perfeitamente possível que, diante de comprovação idônea, reconheça-se que determinado bem registrado em nome de terceiro, na realidade, faz parte do patrimônio do casal e que, por conseguinte, deve integrar a partilha, no caso, considerando que, no momento da propositura da ação, a propriedade do imóvel pertencia à CEF, de modo que o bem em si não poderia integrar a partilha, mas sim, em tese, os direitos obrigacionais decorrentes do contrato, a exemplo do crédito decorrente das parcelas adimplidas pelo casal na constância do casamento, o que consiste em discussão afeta ao mérito da ação de divórcio, aqui, uma vez que não está claramente demonstrada a dinâmica envolvendo a contratação do financiamento à aquisição do bem, o que resta é analisar a questão segundo a ‘verdade do processo’, de acordo com o que diz os documentos disponíveis nos autos, e estes contam que a CEF, propriedade do imóvel, transmitiu a posse direta do bem à autora/apelante, que, por sua vez, como titular desse direito, permitiu que seu filho e a ré/nora permanecessem no imóvel enquanto lhe era conveniente, como mero ato de detenção precária da posse, e, assim, ao exigir a posse do imóvel de volta, e não recebê-lo, caracterizou-se o esbulho possessório, justificando, assim, o ajuizamento desta demanda e, agora, a procedência do seu pedido
”
.

Se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, anoto que a lide não envolve a situação jurídica da filha da embargante, muito menos direito/interesse do qual seja a titular, de modo que não há razão à participação do Ministério Público no feito.

Não conheço da impugnação à concessão da gratuidade da justiça à autora/apelante/embargada, eis que matéria não foi objeto de decisão no acórdão embargado.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022